Tribunal: TJDFT
Processo: 0749651-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749651-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA LUCELIA MARTINS DE BRITO CORREIA, JULIE ANNY BRITO CORREIA, ADRIANA BRITO MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Esta a decisão agravada: “Foi deferida, ao ID 248014898, a penhora da cota-parte sobre os direitos aquisitivos das partes executadas sobre o imóvel Apartamento 103, Bloco A, QND 25, Taguatinga/DF, matrícula 27.271, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. As executadas apresentaram impugnação à penhora, sustentando a impenhorabilidade do bem por se tratar de bem de família. Sobreveio a decisão de ID 251001318, concedendo prazo para comprovação da residência e da destinação do imóvel à moradia familiar, bem como a decisão de ID 252675774, que conferiu derradeira oportunidade para apresentação de certidões de propriedade expedidas por todos os Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, a fim de comprovar a inexistência de outros bens imóveis em nome das executadas. As partes executadas atenderam à determinação, juntando a documentação solicitada aos IDs 253310341 e seguintes, demonstrando que residem no imóvel penhorado e não possuem outros bens imóveis. O exequente, intimado, manifestou-se ao ID 253817457, pugnando pela rejeição da impugnação. É o relato. Decido. Dispõe o art. 1o da Lei no 8.009/90 que “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. São, portanto, requisitos cumulativos para o reconhecimento da impenhorabilidade: (i) utilização do bem como residência familiar; e (ii) inexistência de outros bens imóveis em nome dos executados. Na espécie, os documentos juntados aos autos demonstram de forma suficiente que as executadas residem no imóvel objeto da penhora e que este constitui o único bem de sua propriedade, preenchendo, assim, os requisitos exigidos pela legislação. Impõe-se, portanto, a proteção legal da moradia e da dignidade da entidade familiar, conforme previsto na Lei no 8.009/1990. Ante o exposto, acolho a impugnação à penhora, reconheço a impenhorabilidade do imóvel Apartamento 103, Bloco A, QND 25, Taguatinga/DF, matrícula 27.271 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, e desconstituo a penhora incidente sobre os direitos aquisitivos das executadas. Confiro a esta decisão força de ofício a ser encaminhado diretamente pelo interessado ao 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para o levantamento da restrição. Saliento que eventuais emolumentos deverão ser custeados pela parte interessada. Fica a parte credora intimada para indicar objetivamente outros bens dos devedores passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob risco de suspensão dos autos, nos termos do art. 921, III, do CPC. Intime-se.” - ID 254117565, autos de origem n. 0711806-79.2024.8.07.0001 Nas razões, o agravante sustenta que “Ao celebrar a Cédula de Crédito Bancário, o falecido escolheu livremente dar como garantia o imóvel que compunha seu patrimônio, utilizando-o como instrumento de crédito lícito, legítimo e plenamente reconhecido pela ordem jurídica. A escolha do bem como segurança do negócio jurídico confere ao credor expectativa protegida, pois a garantia real funciona como elemento essencial para viabilizar a concessão do crédito, reduzindo o risco da operação e fortalecendo a relação obrigacional. (...) A morte do contratante, longe de extinguir essa relação ou de purificar o bem, operou apenas a transmissão do patrimônio por sucessão, com todos os elementos ativos e passivos que o compunham. As herdeiras, portanto, não receberam um bem livre, mas sim um bem juridicamente condicionado ao cumprimento da obrigação contratual.” – ID 78284116, p. 4. Diz que “A doutrina clássica do direito privado sempre reconheceu que o oferecimento voluntário do bem imóvel como garantia representa renúncia tácita à proteção que decorre do instituto do bem de família. Tal renúncia é expressão da autonomia privada, que permite ao proprietário dispor de seu patrimônio de modo a atender a necessidades econômicas, admitindo que o bem possa responder pelo contrato” e que “A impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 JAMAIS FOI CONCEBIDA COMO INSTRUMENTO PARA FRUSTRAR GARANTIAS VOLUNTARIAMENTE CONSTITUÍDAS.” – ID 78284116, pp. 6/7. Destaca que “A SUCESSÃO NÃO CRIA UMA NOVA SITUAÇÃO JURÍDICA, MAS SIM PERPETUA AS RELAÇÕES EXISTENTES NO MOMENTO DA MORTE. Assim, qualquer tentativa das herdeiras de reinserir o bem no regime de impenhorabilidade representa ruptura com os princípios de continuidade obrigacional, violação da autonomia privada e verdadeira subversão da lógica das garantias.” – ID 78284116, p. 7. Alega que “A publicidade registral cria presunção absoluta de conhecimento, cuja finalidade é evitar conflitos, assegurar previsibilidade e tornar estáveis as relações jurídicas envolvendo imóveis. Quando o falecido registrou a garantia real, vinculou o bem de modo público e irretratável. A inscrição imobiliária tornou o gravame oponível a herdeiros, sucessores e eventuais adquirentes, irradiando efeitos ex lege que nenhum argumento baseado na moradia familiar é capaz de subverter.” – ID 78284116, p. 7. Ao final, requer: “Diante de todo o exposto, requer-se a Agravante: a. O conhecimento e processamento do presente agravo de instrumento, com a juntada das peças obrigatórias; b. A concessão de efeito suspensivo, para suspender imediatamente a exigibilidade da decisão interlocutória agravada; c. Seja determinada a intimação do Agravado para, caso queira, apresente resposta ao presente recurso; d. Ao final, o provimento do agravo, com a consequente reforma integral das decisões agravadas, a fim de afastar a multa imposta ao BRB; e. A condenação da parte agravada ao pagamento das custas recursais e demais cominações legais. Termos em que, Pede deferimento.” – ID 78284116, p. 13. Preparo regular (ID 78521583). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágraf único (decisão proferida em processo de execução). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial proposta por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra o espólio de Nerci Correia da Silva, cujo objeto consiste no pagamento de R$ 127.178,78 (cento e vinte e sete mil, cento e setenta e oito reais e setenta e oito centavos), valor representado pela cédula de crédito bancário-CCB n. 18505767, emitida em 19/08/2020, com vencimento estipulado para 11/09/2030 (ID 191412175, autos de origem). Pela decisão de ID 248014898, deferida a penhora da cota-parte sobre os direitos aquisitivos da parte executada (herdeira) sobre o imóvel sito em QND 25, bloco A apto 103, Taguatinga/DF, matrícula 27.271 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (certidão de ônus, ID 247363624, autos de origem): “Quanto ao pedido de penhora do imóvel cuja certidão de ônus encontra-se acostada ao ID 247363624, observo que está gravado com alienação fiduciária. Da análise da certidão de ônus do imóvel, verifica-se que o estado civil das executadas seria: 1. MARIA LUCELIA MARTINS DE BRITO CORREIA, viúva. 2. JULIE ANNY BRITO CORREIA, casada com PAULO HENRIQUE DE LIMA, sob regime de comunhão parcial de bens. 3. ADRIANA BRITO MACHADO, casada com GUSTAVO BRITO MONTEIRO, sob regime de separação de bens. Consta ainda as executadas são coproprietárias do imóvel, entre si. A jurisprudência consolidada deste Tribunal entende que não é possível a penhora sobre bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário nos termos do art. 1.361 do Código Civil, mas tão somente sobre os direitos que o devedor detém sobre a coisa. Sendo assim, nesta hipótese, a penhora não recai sobre o bem objeto do contrato, mas sobre os direitos identificáveis e avaliáveis que derivam da relação obrigacional firmada entre as partes (ALVIM, Angélica A. Comentários ao código de processo civil [livro eletrônico]. 2. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2017). Desse modo, DEFIRO a penhora da COTA-PARTE sobre os DIREITOS AQUISITIVOS das partes executadas sobre o imóvel cuja certidão de ônus encontra-se acostada ao ID 247363624. Com fundamento na disposição inserta no art. 838 do CPC, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA da cota-parte dos direitos aquisitivos sobre aquele bem. Nomeio a parte executada como fiel depositária do imóvel penhorado. Considerando que a parte executada não figura como única proprietária do bem, intime-se a parte exequente para que junte aos autos o endereço dos referidos coproprietários, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desconstituição da penhora. Vindo os endereços, cumpra-se o item 2 da presente decisão. O recolhimento dos emolumentos extrajudiciais devidos deverá ser suportado pelo interessado, conforme determinam os artigos 14, 217 e 239 da Lei n.o 6.015/1973. Diante disso, ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (ar. 844 do CPC), comprovando a averbação com juntada da matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento do termo. À Secretaria: (...)” - ID 248014898, autos de origem. Apresentada impugnação à penhora pelas herdeiras MARIA LUCELIA MARTINS DE BRITO CORREIA, JULIE ANNY BRITO CORREIA DE LIMA e ADRIANA BRITO MACHADO, sobreveio a decisão agravada pela qual acolhida a impugnação à penhora, reconhecida a impenhorabilidade do imóvel Apartamento 103, Bloco A, QND 25, Taguatinga/DF, matrícula 27.271 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, e desconstituída a penhora incidente sobre os direitos aquisitivos das executadas. Como se viu, o Banco agravante alega, em síntese, que “A alegação de que o imóvel representa a única moradia da família das herdeiras, apesar de humanamente compreensível, não se sobrepõe ao conteúdo objetivo da relação obrigacional estabelecida pelo falecido ao oferecer a garantia real.” - ID 78284116, p. 9, destaquei. Contudo, não há qualquer indicação nos autos, notadamente da Cédula de Crédito Bancário de ID 191412175, cujo objeto consiste em empréstimo do valor bruto de R$ 110.996,97 (cento e dez mil, novecentos e noventa e seis reais e noventa centavos), de que o imóvel em questão tenha sido dado em garantia. De se ver que a cédula de crédito objeto da execução foi emitida em 19/8/2020 (ID 191412175). A transmissão do imóvel ao de cujus e sua cônjuge MARIA LUCELIA MARTINS DE BRITO CORREIA, por sua vez, foi realizada em 30/4/2007, mediante alienação fiduciária em garantia junto a Caixa Econômica Federal. (ID 247363624, p. 5). Por fim, de se ver que “quando os direitos aquisitivos dizem respeito a imóvel utilizado como moradia pela devedora fiduciante e não se trata de execução promovida pelo credor fiduciário, incide, por extensão, a impenhorabilidade do bem de família prevista na Lei 8.009/1990.” (Acórdão 1861082, 0705613-51.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2024, publicado no DJe: 21/05/2024.) Assim é que, em juízo de cognição sumária, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 10 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora